Tribunal: TJMT
Processo: 1015700-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015700-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), KETELIN SANTIAGO COLETA - CPF: 024.871.821-56 (ADVOGADO), HEBER DE CERQUEIRA SOARES - CPF: 696.773.791-00 (AGRAVANTE), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA PELO SISTEMA SISBAJUD - NULIDADE DE CITAÇÃO – CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - CITAÇÃO VÁLIDA - IMPENHORABILIDADE DE 100% DO SALÁRIO RECONHECIDA PELO JUIZ SINGULAR - LIMITAÇÃO EM 30% – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – FALTA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a carta foi encaminhada para o endereço constante do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, e o AR foi assinado pelo porteiro, não há falar em nulidade de citação.

De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba salarial é impenhorável. No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, a fim de alcançar 30% da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

No caso dos autos, o Magistrado singular determinou o desbloqueio de 70% (setenta por cento) do numerário bloqueado, mantendo os 30% (trinta por cento) remanescentes, o que evidencia ser a decisão correta, eis que a constrição não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015700-84.2021.8.11.0000

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HEBER DE CERQUEIRA SOARES
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Monitória n.o 0000299-76.2009.8.11.0002 movida pela
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou a arguição de nulidade da citação e determinou o bloqueio de 30% (trinta por cento) dos valores retidos na conta bancária do Agravante para satisfazer a dívida institucional
.

Em suas razões recursais, o Agravante suscita nulidade processual por ausência de citação válida.

Destaca que, desde 2013, não reside no endereço que consta do contrato, cujo AR foi recebido/assinado pelo porteiro ou responsável pela portaria de condomínio. Sustenta que, na data em que foi recebida a carta de citação (novembro/2015), morava em Nova Monte Verde/MT.

Alega que a irregularidade do ato citatório acarretou graves prejuízos, posto que o processo prosseguiu à sua revelia, vindo a tomar conhecimento da existência da ação somente com o bloqueio de ativos em sua conta bancária.

Particularmente sobre o bloqueio, sustenta que referida sanção o priva do acesso à integralidade de sua remuneração.

Forte nesses argumentos, pugnou pelo provimento do Instrumental para revogar a decisão atacada, a fim de anular a citação dada a ocorrência de
querela

nullitatis insanabilis,
revogando-se o bloqueio de valor encontrado em sua conta bancária.

O pedido liminar foi indeferido, como se vê em ID. 105213970.

Contrarrazões sob o ID. 108339465.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
ingressou com
Ação Monitória
em face de
HEBER DE CERQUEIRA SOARES
, no qual este foi citado no endereço constante do contrato de prestação de serviços.

Processada a demanda, a Juíza da causa acolheu o pedido monitório, determinando a intimação do Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 10.031,01 (dez mil e trinta e um reais e um centavo).

No decorrer do trâmite processual, a Magistrada de instância singela efetivou o pedido de bloqueio de valores, que resultou na retenção de R$ 9.047,00 (nove mil e quarenta e sete reais) na conta bancária do Agravante, como se observa do ID. 64835646 – pág. 11.

Inconformado, o executado/Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo nulidade de citação, e rechaçou a penhora efetivada nos autos.

Ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, a Magistrada
a quo
rejeitou a arguição de nulidade da citação e determinou o bloqueio/levantamento de 30% (trinta por cento) dos valores retidos na conta bancária do Agravante para satisfazer o
quantum,
sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

DIANTE DISSO, ACOLHO EM PARTE a Impugnação à Penhora, APENAS para determinar o seguinte: a) o desbloqueio dos valores encontrados na conta poupança do autor, ou seja, R$ 202,71 e R$ 152,06; b) o desbloqueio de 70% do valor penhorado na conta corrente do Banco do Brasil, ou seja, R$ 2701,22, devendo o saldo remanescente, de 30%, ser levantado em favor da credora. Ainda, REJEITO os pedidos quanto à nulidade da citação e gratuidade da justiça ao codevedor Heber Soares. Intime-se a credora para atualizar a dívida e requerer as diligências que entender cabíveis à satisfação do débito. Sem prejuízo, determino a digitalização dos autos para tramitação pelo sistema PJE, devendo a Secretaria providenciar o necessário a tanto, sem prejuízo dos patronos das partes, a fim de maior agilidade, digitalizarem as peças para posterior migração pelo juízo. Intime-se. Cumpra-se.

Este
decisum
deu azo à interposição do vertente recurso de Agravo de Instrumento.

De início, vale frisar que este Instrumental se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão proferida na instância de origem, notadamente quanto à arguição de nulidade processual por ausência de citação válida, bem como no que pertine à determinação de bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD.

Em que pesem às alegações de que a citação é nula, observo que a carta de citação foi encaminhada para o endereço constante do contrato assinado pelo Apelado, o qual está inserto no banco de dados da Instituição de Ensino, como se denota da exordial ID. 64835643 - autos principais.

Ora, se o Agravado mudou de endereço durante o curso de bacharelado, era seu ônus atualizar os dados no setor responsável da Instituição que frequenta.

Sob esta perspectiva, ao contrário do que alega o Recorrente, a citação por carta, para ser considerada válida, não necessita ser entregue “em mãos” ao Réu/Agravante, quando devidamente recebida na portaria do condomínio que foi informado pelo aluno no momento da contratação do serviços de ensino. A propósito, o texto normativo destaca que o responsável pela portaria poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, que o destinatário da correspondência está ausente, nos termos do que dispõe o art. 248, § 4o, do CPC
, in verbis
:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Na hipótese, observa-se que o funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência recebeu a carta de citação, como se denota do ID. 100001488.

Conclui-se, portanto, que a citação não está contaminada por vício insanável, eis que, insisto, a carta de citação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio Recorrente.

Noutra vertente, quanto à alegação de prejuízo decorrente ao bloqueio de ativos na conta bancária, até prova robusta em contrário, apresenta-se escorreita a decisão lançada pelo Juiz singular, que limitou a retenção em 30% do numerário apreendido.

O Superior Tribunal de Justiça/STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC
, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família (REsp. 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.a Turma. Julgado em 14/11/2017. Publicado em 20/11/2017).

Nesse sentido, é o entendimento daquela Corte em outros julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...) (STJ. AgInt no AREsp 1386524/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. julgado em 25/03/2019. Publicado no DJe em 28/03/2019).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.

1. Excepcionalmente, esta Corte admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC (art. 649, IV, do CPC/1973), para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família. Precedentes.

2. No caso concreto, a Corte local expressamente reconheceu que a constrição de 30% do benefício previdenciário do recorrente não comprometeria a sua manutenção digna, razão pela qual deve prevalecer o entendimento perfilhado no acórdão recorrido.

3. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1407062. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 25/09/2018. Publicado em 03/10/2018).

Do mesmo modo, tem-se firmado no âmbito desta Câmara o entendimento segundo o qual é possível a penhora da verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não constitui risco de comprometimento do essencial à sua subsistência e da sua família.

Acerca do tema, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

A pretensão do agravado (impenhorabilidade do salário) pode ser formulada por meio de simples petição, tendo em vista a urgência do caso, pouco importando se a nomeou como impugnação à penhora.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). (TJMT. Agravo de Instrumento 1005090-91.2020.8.11.0000. Rel. Des.a MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 24/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DO SALÁRIO DO EXECUTADO, NA HIPÓTESE - POSSIBILIDADE - MEDIDA EXCEPCIONAL - PRECEDENTE SUPERIOR RECENTE - MITIGAÇÃO DO ALCANCE DA ART. 833, IV, DO CPC - AUTORIZAÇÃO DA PENHORA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo devedor, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte dos proventos dos valores recebidos seja constrito para a quitação da obrigação não paga.

2. Na esteira da jurisprudência do STJ, o artigo 833 do CPC, deve ser interpretado de modo que permita a penhora parcial do salário do devedor, para que confira utilidade à execução, sem que haja comprometimento de sua subsistência e de sua família. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1014353-21.2018.8.11.0000. Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 28/06/2019).

À vista do exposto, tenho como acertado o
decisum
objurgado concernente ao bloqueio de 30% (trinta por cento) dos valores retidos na conta bancária do Agravante.

Logo, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma da decisão combatida, em especial porque não há, também, o perigo de dano iminente que autorize a reforma da decisão vergastada.

Por tais considerações,
nego provimento ao Recurso
e, por consectário, mantenho intacta a decisão objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021